Tribunal: TJPA
Processo: 0867431-94.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867431-94.2018.8.14.0301

APELANTE: ANA CRISTINA PINTO DE MOURA, LOHANNA DOLORES PINTO DE MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CORDULO RIBEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por ANA CRISTINA PINTO DE MOURA contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de ação de inventário.

2.

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante do não atendimento, pela parte autora, de diversas determinações judiciais para emenda da inicial, especialmente quanto à apresentação de certidões negativas de débitos tributários.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que indeferiu a petição inicial por inércia da parte autora no cumprimento de diligências processuais configura cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal, justificando a anulação da decisão.

III. Razões de decidir

4.

Conforme os arts. 319 e 320 do CPC, a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

5.

Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o juiz deve conceder prazo para emenda da inicial, antes de indeferi-la.

6.

O juízo de origem assegurou à parte autora sucessivas oportunidades para a regularização da inicial, inclusive com prorrogação de prazos e especificação dos documentos exigidos (certidões negativas das Fazendas Pública Estadual e Municipal, em nome do falecido).

7.

A autora, todavia, apresentou documentos fora do prazo e com validade expirada, sem comprovar a inexistência de débitos referentes ao imóvel inventariado.

8.

Não se constata cerceamento de defesa ou ausência de cooperação processual, tampouco decisão desprovida de fundamentação.

9.

A sentença observou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais para emendar a inicial, mesmo após sucessivas prorrogações, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.”

“2. Não há cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza à parte o cumprimento de diligências necessárias e decide com base em fundamentos adequadamente motivados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0708645-96.2022.8.07.0012, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 11/04/2024; TJSP, ApCiv 1035237-35.2020.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801901-52.2024.8.14.0037

APELANTE:

ANA CRISTINA PINTO DE MOURA

APELADO: CÓRDULO RIBEIRO DE MOURA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposto por
ANA CRISTINA PINTO DE MOURA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO, que INDEFERIU a petição inicial.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

I – Relatório

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO envolvendo as Partes acima mencionadas.

Em ID 7507146, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial com documentos necessários à propositura da ação.

No ID 10405203 a parte autora apresentou petição,
datada de 17/05/2019,
por intermédio da qual requereu prazo para juntar certidões negativa pendentes, dentre outros pleitos.

No ID 17113732, o juízo concedeu aos autores novo prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único do CPC), anexando certidão negativa das Fazendas Públicas Estadual (natureza não tributária) e Municipal (específica do imóvel) em nome do falecido.

Novo pedido de dilação de prazo formulado pela autora no ID 17425739.

Nova ordem de emenda no ID 24747128.

No ID 25281368 a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do assistido.

No ID 69385482, em 17/04/2023, a parte autora comunicou o falecimento de LOHANNA DOLORES PINTO DE MOURA, ocasião em que, dentre outros pleitos, requereu a adjudicação dos bens do espólio em favor de ANA CRISTINA PINTO DE MOURA, tendo, na ocasião juntado certidão oriunda da SEFIN/Belém, emitida em 27/06/2022, com validade de 30 (trinta) dias, ou seja, sem validade.

No ID 97221143, o juízo ordenou que fosse apresentada certidão da SEFIN referente ao IPTU do imóvel objeto do inventário, sob pena de extinção.

No ID 99225463 a Defensoria Pública requereu a intimação da parte assistida, pugnando ainda pela manifestação expressa acerca dos termos da petição de ID 69385482.

Vieram os autos conclusos. É o breve relatório.
DECIDO
.

Analisando os presentes autos, constato que
a situação em epígrafe caracteriza-se como a prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC/15
, sendo, portanto,
imperioso o indeferimento da inicial.

Isto porque, após sucessivas oportunidades à parte autora para proceder a emenda da petição inicial, esta se quedou inerte, não apresentado documentação comprobatória da inexistência de dívidas de IPTU, valendo ressaltar que o documento de ID 69392868 - Pág. 2, além de ter sido apresentado com data de validade expirada, não comprova a inexistência de débitos de IPTU relacionada ao imóvel localizado à Passagem Vitória, entre Rua Domingos Marreiros e Boaventura da Silva, nº 32, medindo forma regular 6,6m de frente, 30,75 m de fundos registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis (Segundo Oficio), sob a matrícula 274, fl. 274, Livro N. 2-H.

Quanto ao pedido de manifestação expressa acerca da petição de ID 69385482, registro que, diante da presente sentença, resta prejudicada a análise da mesma, diante da extinção do feito sem resolução de mérito.

Pelo exposto,
indefiro a petição inicial e extingo
o feito,
sem
resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 330, inciso IV, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais,
consignando-se que a condenação sucumbencial resta suspensa ante a concessão da gratuidade judiciária concedida no ID
7507146.

Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais

PRI.

Data registrada em sistema.

André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca

Ana Cristina Pinto de Moura interpôs
recurso de apelação
contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mérito
(art. 485, I do CPC), sob alegação de inércia processual. Sustenta que
cumpriu as diligências
, informando o
falecimento da co-herdeira
, requerendo
adjudicação do imóvel
e
alvará para saque de valores
, sem resposta do juízo. Alega
cerceamento de defesa
e violação ao
devido processo legal
, pleiteando a
anulação da sentença
e o
prosseguimento regular do feito
, com base no princípio da cooperação e no dever de fundamentação das decisões.

Sem contrarrazões (ID. 25864638 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por ANA CRISTINA PINTO DE MOURA contra a sentença proferida nos autos de ação de inventário, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de descumprimento de determinações judiciais reiteradas para emenda da inicial.

A pretensão recursal se assenta na suposta ocorrência de cerceamento de defesa e violacão ao devido processo legal, com destaque para a invocação do princípio da cooperação e do dever de fundamentação das decisões judiciais. Pugna a apelante pela anulação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito.

Todavia, não merece acolhida a irresignação.

Nos termos do art. 319 do CPC, a petição inicial deve conter os requisitos essenciais à constituição válida da demanda, sendo imprescindível, ainda, nos moldes do art. 320 do mesmo diploma, a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, o art. 321 do CPC faculta ao juízo, diante de eventual inadequação formal da inicial, a concessão de prazo razoável para que a parte autora promova o saneamento dos defeitos identificados, sob pena de indeferimento da exordial.

No caso em apreço, o juízo de origem ofereceu múltiplas oportunidades para a emenda da petição inicial, com determinações claras e especificadas quanto à necessidade de apresentação de certidões negativas das Fazendas Públicas Estadual (natureza não tributária) e Municipal (IPTU), em nome do de cujus, imprescindíveis à regularidade do processamento do inventário.

Contudo, à despeito das intimações e das prorrogações concedidas, a parte autora permaneceu inerte ou apresentou documentos insatisfatórios, como a certidão juntada no ID 69385482, cuja validade encontrava-se expirada à época da apresentação, além de não conter comprovação inequívoca da inexistência de débitos de IPTU em relação ao imóvel inventariado, situado na Passagem Vitória, nº 32, conforme descrição constante dos autos.

Assim, diante da reiteração do descumprimento das determinações judiciais e da ausência dos documentos essenciais exigidos em lei, impunha-se o indeferimento da petição inicial, em fiel observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC.

Sobre o tema colaciono julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO . INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . No caso de ausência de documentação indispensável para análise do mérito da demanda, ou necessários esclarecimentos por parte do autor, deve o Juízo de 1º grau determinar a emenda da petição inicial. 2. O não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. 3 . Negou-se provimento ao apelo.

(TJ-DF 0708645-96.2022.8 .07.0012 1847680, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO . JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO. MULTA PROCESSUAL. APLICAÇÃO . APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA, COM DETERMINAÇÃO. Trata-se de ação através da qual a autora busca a declaração de inexistência de relação jurídica com o banco réu, a inexistência de dívida decorrente de empréstimo consignado e a repetição dos valores indevidamente descontados bem como a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Primeiro, o pedido de gratuidade processual já foi analisado em primeiro e segundo graus. Agravo de Instrumento nº 2190241-57 .2024.8.26.0000, julgado por esta C . Turma Julgadora (fls. 121/153) com manutenção da rejeição da gratuidade processual. Sem alteração na situação econômico-financeira da autora, mantém-se a negativa à benesse processual. Segundo, revelou-se adequado o indeferimento da inicial . Determinação de emenda da petição inicial não cumprida, mesmo com a concessão de prazos adicionais. Questão ligada à procuração pertinente no caso concreto, até para se verificar efetiva intenção da parte autora. E terceiro, restou caracterizada a litigância de má-fé. Parte autora que promoveu duas ações contra o réu, no mesmo dia (11/03/2024), com similar causa de pedir, numa inexplicável fragmentação de ações . Falta de cooperação da parte e do advogado, num expediente de fragmentação proposital de demandas, com alegações absolutamente genérica e sem esclarecer a situação fática dos autos, mesmo após oportunidade concedida pelo Juízo, caracterizando-se "litigância predatória". A realidade denominada "litigância predatória" exige atenção e prudência no recebimento das petições iniciais, até para que a concessão da gratuidade processual não funcione como um "escudo" para uma atuação da parte contrária à ética processual. Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil, cabia à apelante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação . Reconhecimento, de ofício, de litigância de má-fé com imposição de multa processual de 5% do valor da causa (atualizado, desde o ajuizamento). Recomendação ao juízo a quo para reunião da outra demanda ajuizada pela autora para julgamento conjunto. Ação extinta, reconhecendo-se litigância de má-fé, com imposição de multa processual em face da autora. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10352373520248260100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/10/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

Não se verifica, por conseguinte, qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, tampouco afronta à cooperação processual. O juízo de origem atuou com parcimônia e deferência, concedendo diversas oportunidades para a regularização da peça vestibular, as quais, infelizmente, restaram infrutíferas.

Vale frisar que a extinção sem resolução de mérito não impede a repropositura da demanda, desde que observados os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação processual, inclusive quanto à documentação indispensável à adequada postulação.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por ANA CRISTINA PINTO DE MOURA, mantendo incólume a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025